Tribunal: TJSP
Processo: 3009033-75.2013.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Sentença de procedência parcial que condenou a requerida ao pagamento da diferença entre o valor debitado/a ser debitado em folha de pagamento e aquele efetivamente devido. Irresignação da parte ré. Cabimento. Sentença que não se revela ‘extra petita’. Hipótese em que foi determinada, nos autos de ação revisional anterior, a limitação das parcelas relativas

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Sentença de procedência parcial que condenou a requerida ao pagamento da diferença entre o valor debitado/a ser debitado em folha de pagamento e aquele efetivamente devido. Irresignação da parte ré. Cabimento. Sentença que não se revela ‘extra petita’. Hipótese em que foi determinada, nos autos de ação revisional anterior, a limitação das parcelas relativas ao contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes em 30% dos rendimentos líquidos do consumidor. Cobrança ora em exame que ocorreu após a limitação referida. Desconto das parcelas, no valor reajustado, que impossibilita a cobrança da diferença entre o valor debitado em folha de pagamento e aquele efetivamente devido. Cobrança do débito pela instituição financeira que somente é possível em caso de a inadimplência ter ocorrido após a readequação das parcelas pela via judicial. Banco, porém, que não demonstrou a inadimplência do réu após a readequação do valor das parcelas, não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório. Inteligência do artigo 373, I, do CPC/15. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, já incluídos os previstos no art. 85, §11, do CPC. Afastada a preliminar, recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000975252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3009033-75.2013.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante LAIS
ANTONIA OLIVEIRA MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, deram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
2/17
VOTO No 23023
Apelante(s): Lais Antonia Oliveira Melo
Apelado(s): Banco do Brasil S/A
Comarca: Itapeva - Foro de Itapeva/1a. Vara Judicial
Juiz(a): Wilson Federici Junior
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Sentença de
procedência parcial que condenou a requerida ao pagamento da
diferença entre o valor debitado/a ser debitado em folha de
pagamento e aquele efetivamente devido. Irresignação da parte
ré. Cabimento. Sentença que não se revela ‘extra petita’.
Hipótese em que foi determinada, nos autos de ação revisional
anterior, a limitação das parcelas relativas ao contrato de
empréstimo consignado celebrado entre as partes em 30% dos
rendimentos líquidos do consumidor. Cobrança ora em exame
que ocorreu após a limitação referida. Desconto das parcelas, no
valor reajustado, que impossibilita a cobrança da diferença
entre o valor debitado em folha de pagamento e aquele
efetivamente devido. Cobrança do débito pela instituição
financeira que somente é possível em caso de a inadimplência
ter ocorrido após a readequação das parcelas pela via judicial.
Banco, porém, que não demonstrou a inadimplência do réu após
a readequação do valor das parcelas, não tendo, portanto, se
desincumbido de seu ônus probatório. Inteligência do artigo
373, I, do CPC/15. Sentença reformada. Ação julgada
improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00, já incluídos os previstos
no art. 85, §11, do CPC. Afastada a preliminar, recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente em parte ação de cobrança,
“para o fim de condenar a requerida ao pagamento da diferença entre o
valor debitado/a ser debitado em folha de pagamento e aquele efetivamente
devido, atualizados pela tabela do TJSP e com juros de 1% ao mês, desde a
citação”. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento
das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
3/17
A parte ré opôs embargos de declaração, os
quais foram rejeitados.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, já que aufere renda de
aproximadamente R$1.885,25, conforme comprovam seus demonstrativos
de pagamento; 2) houve violação aos artigos 141 e 492 do CPC/15, uma
vez que “em nenhum momento a apelada pleiteou o recebimento de
eventuais diferenças em relação à avença contratada” (fls.330); 3) é vedado
ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar
a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado, tal como ocorreu ‘in casu’; 4) não há inadimplemento, na
medida em que, de acordo com o V. Acórdão de fls.231/241 (autos do
processo de no 0008364-10.2012.8.26.0270), os descontos relativos ao
débito ‘sub judice’ foram limitados a 30% de seus rendimentos líquidos; 5)
o banco vem efetuando os descontos regularmente, sendo certo que não há
que se falar, portanto, em vencimento antecipado da dívida.
Houve resposta.
Os autos foram distribuídos inicialmente a
Exma. Desa. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, a qual, após
conceder os benefícios da justiça gratuita à parte ré (fls.349), declinou de
sua competência (fls.358/360) em razão da prevenção desta Relatoria pelo
julgamento da apelação de no 0008364-10.2012.8.26.0270.
A
parte
ré
ofereceu
oposição
ao
julgamento virtual (fls.365).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
4/17
A r. sentença não se configura como ‘extra
petita’, ao contrário do que alega a parte apelante.
Isso porque o Juízo de origem não decidiu
sobre pedido diverso daquele formulado pela parte autora ou fundado em
causa de pedir distinta daquela narrada na inicial.
O
fato
do
banco
não
ter
pleiteado
expressamente e de forma alternativa, em sede de petição inicial, a
condenação da devedora ao pagamento da diferença entre o valor
debitado/a ser debitado em folha de pagamento e aquele efetivamente
devido, não implica julgamento “extra petita”, pois, tendo pedido
recebimento do total do saldo devedor, a diferença constitui um minus, que,
certamente, está englobado pelo todo.
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:
“1. Correlação entre pedido, causa de pedir e
sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de
pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz
decidir de acordo com esse limite. É vedado ao
magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou
abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A
sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio
de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a
omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser
corrigida por embargos de declaração, mas só por
apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-
la aos limites do pedido.” (NERY JUNIOR, NELSON –
Código de Processo Civil Comentado e Legislação
extravagante – 10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de
outubro de 2007 – São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007 – p.668/669)
O d. Juízo de origem julgou procedente em
parte ação de cobrança, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
5/17
Vistos. Ação de cobrança ajuizada por BANCO DO
BRASIL S.A em face de LAÍS ANTONIO OLIVEIRA
MELO, qualificados nos autos. Alega, em breve síntese,
ser credor da importância de R$68.040,99, atualizado até
06.11.2013, referente ao “Contrato de Adesão a Produtos
e Serviços Pessoa Física”, em que a autora contratou as
operações CDC AUTOMÁTICO e CARTÃO DE
CRÉDITO. Que o valor deveria ser pago em 96
prestações
mensais,
com
término
previsto
para
05.09.2019, contudo a autora se encontra inadimplente.
Requer, ao final, a condenação da acionada ao pagamento
do débito. A inicial veio acompanhada de documentos
(fls.05/19). Após inúmeras tentativas de localização da
ré, ela foi citada por edital (fl. 164). Nomeado curador
especial, foi apresentada contestação por negativa geral
(fls.178/190). Posteriormente, a ré compareceu aos autos
e ofertou contestação alegando que o pagamento de
referido contrato era feito através de desconto em folha
de pagamento, contudo como ultrapassava a margem
consignável, o banco autor passou a descontar
diretamente de sua conta corrente. A autora então ajuizou
ação para limitação dos descontos em 30%, a qual foi
julgada procedente. Sustenta que a cobrança por meio da
presente ação fere a coisa julgada. Aduz, ainda, que os
descontos vêm sendo efetuados, de maneira que não há se
falar em inadimplência. Por fim, sustenta nulidade da
citação por edital por erro de grafia de seu nome (fls.
192/199). Juntou documento (fls. 200/263).Réplica às fls.
265/271. Instadas a especificar provas, ambas as partes
postularam o julgamento antecipado da lide (fls. 279 e
281/282).É o relatório. Fundamento e Decido. O feito
comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo
355,
inciso
I,
do
Código
de
Processo
Civil.
Primeiramente, não há se falar em nulidade da citação
por edital. Ainda que tenha constado LAIS ANTONIO
OLIVEIRA MELO quando, na realidade, é LAIS
ANTONIA OLIVEIRA MELO, tal erro de grafia não é
capaz de impedir a identificação da citanda. No mérito, a
ação é procedente. A requerida não nega a contratação,
tampouco o débito, apenas insurge quanto à cobrança
através da presente ação, uma vez que houve limitação,
reconhecida por sentença, para limitação dos descontos
em folha de pagamento no percentual de 30%.Pois bem.
A limitação judicial de descontos em folha de pagamento
ou em conta corrente em que é creditada a remuneração
da devedora, não impede a cobrança do débito por outros
meios. Ou seja, a limitação do percentual não significa
que a requerida esteja liberada da obrigação regularmente
assumida com a financiadora do crédito, mas sim que
esta deverá buscar o recebimento da dívida de outra
forma que não o desconto na forma supracitada. Pode-se

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
6/17
concluir, pois, que é facultado às instituições financeiras
a cobrança da diferença entre o valor que vier a ser
debitado em folha de pagamento e aquele efetivamente
devido, mediante outro meio legal de que se possa valer,
inclusive através da ação de cobrança. Nesse sentido:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação revisional de contrato
c.c. pedido de antecipação de tutela - Retenção dos
vencimentos da autora para amortização de parcelas de
empréstimos consignados em folha de pagamento -
Descontos autorizados desde que limitados a 35% da
remuneração disponível - Incidência analógica das Leis
nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela
MP n° 681, de 10.07.2015 (Lei no 13.172/15), Lei n°
10.953/04, dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08 e do Decreto Estadual n° 60.435, de 13 de maio
de 2014. Possibilidade de cobrança da diferença entre o
valor que vier a ser debitado em folha de pagamento e
aquele efetivamente devido mediante outro meio legal de
que se possam valer as instituições financeiras credoras -
Procedência mantida - Recurso do corréu Banco do
Brasil S.A. Improvido e recurso da autora prejudicado em
razão da desistência recursal homologada. (Apelação no
1006237- 96.2017.8.26.0047 - 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator:
CORREIA LIMA - data do julgamento: 03 de setembro
de 2018). Assim, nenhum óbice ao direito da instituição
financeira de perseguir o seu crédito através da presente
ação, abatendo-se, por óbvio, eventuais descontos
realizados na folha de pagamento e/ou conta corrente.
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a presente
ação,
EXTINGUINDO-SE
O
FEITO
COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar a requerida ao pagamento da diferença entre o
valor debitado/a ser debitado em folha de pagamento e
aquele efetivamente devido, atualizados pela tabela do
TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência, condena-se a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que se arbitram em 10% sobre o valor da
condenação (art. 85, §2o, do Código de Processo Civil).
A parte ré, ora apelante, sustenta, em resumo
que não houve inadimplemento, na medida em que, de acordo com o V.
Acórdão de fls.231/241 (autos do processo de no
0008364-10.2012.8.26.0270), os descontos relativos ao débito ‘sub judice’

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
7/17
foram limitados a 30% de seus rendimentos líquidos. Afirma, ainda, que o
banco vem efetuando os descontos regularmente, sendo certo que não há
que se falar, portanto, em vencimento antecipado da dívida.
Assiste-lhe razão.
A parte recorrente sustenta, em resumo, que,
anteriormente à propositura da ação de cobrança em tela, que ocorreu em
14 de novembro de 2013, ela havia ajuizado em face do banco, ora autor,
ação de revisão contratual c/c obrigação de fazer, com vistas à limitação
dos descontos das parcelas do empréstimo contraído da instituição
financeira a 30% de seus rendimentos líquidos.
Importante notar, inclusive, a ação ora em
exame foi ajuizada posteriormente ao V. Acórdão que deferiu a tutela de
urgência requerida pela parte autora (de 06 de junho de 2013), nos
seguintes termos:
“O presente recurso merece prosperar.
Isso porque, constata-se a presença dos requisitos
autorizadores da tutela pleiteada, bem como resta
evidente a difícil reparação dos danos decorrentes dos
descontos que recaem sobre a conta de titularidade da
agravante, por meio da qual recebe sua aposentadoria,
conforme se verifica a fls. 31/36.
Ademais, é essencial a fixação de um limite para esses
atos, pois em consonância com o art. 2o, § 2o, I, da Lei no
10.820/2003 e a jurisprudência majoritária deste E.
Tribunal, os referidos descontos não poderão ultrapassar
30% da remuneração da agravante.
Tal limite respeita o caráter alimentar dos vencimentos e
a garantia de acesso ao salário pelo trabalhador, bem
como assegura tanto o adimplemento das dívidas como o
sustento próprio e de sua família.
Portanto, o desconto realizado na conta-corrente da
autora agravante, na qual sua aposentadoria é depositada,
deve continuar, porém respeitando-se o limite de 30%
(trinta por cento).
Para corroborar o entendimento supra, confira-se o
julgado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
TUTELA
ANTECIPADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
8/17
DÉBITO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO -
MULTA DIÁRIA - Reconhecida a legalidade dos
descontos realizados na conta corrente do
agravado, decorrentes de contrato de empréstimo,
desde que respeitado o limite de 30% dos seus
vencimentos
líquidos
-
Necessidade
de
se
resguardar um valor mínimo à sua subsistência,
em observância ao princípio da dignidade da
pessoa humana - Inteligência do art. 2o, §2o, I, da
Lei no 10.820/03 - Cabível a cominação de multa,
em caso de descumprimento da ordem judicial
determinada, não se mostrando exagerada sua
fixação no importe de R$100,00 ao dia - Multa
astreinte devidamente limitada pelo MM. Juiz “a
quo”,
ao
valor
do
contrato
-
Decisão
interlocutória
suficientemente
motivada
Precedentes do TJSP - Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - Decisão mantida –
Agravo improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
0272700-73.2012.8.26.0000, TJSP, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. SALLES VIEIRA, j.
31.01.2013)
Nesses termos, dá-se provimento ao recurso para deferir
a antecipação de tutela e permitir a continuidade dos
descontos na conta da agravante, respeitando-se o limite
de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos.
A ação acima mencionada foi julgada
procedente, tendo a r. sentença sido confirmada por esta C. Câmara, na
apelação de no 0008364-10.2012.8.26.0270, julgada em 19 de outubro de
2017, nos seguintes termos:
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença que julgou procedente ação declaratória c/c
pedido de tutela antecipada, para “ratificar a liminar e,
assim, limitar o valor total das contraprestações dos
contratos de que é devedora a autora a 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos líquidos, assim considerados
o valor total de seus rendimentos menos as deduções do
imposto de renda e previdência social, vedando ao banco
réu o débito ou a cobrança de prestação em valor
superior ao referido limite, sob pena de multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato que implicar
violação a este preceito.” Condenou, ainda, a parte ré ao
pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
9/17
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
atualizado.
A parte ré sustenta, em síntese, que: 1) a parte autora
autorizou expressamente o desconto das parcelas do
contrato pactuado com a parte ré no momento da
assinatura do contrato; 2) da mesma fora, a parte autora
autorizou a parte ré a efetuar qualquer consignação ou
retenção de valores, enquanto perdurarem as obrigações
decorrentes da aludida operação; 3) a consignação em
pagamento ou débito em conta corrente é essencial ao
contrato ‘sub judice’, uma vez que não representa uma
mera forma de pagamento, mas uma garantia de que a
parte autora irá efetuar o pagamento da dívida contraída;
4) é perfeitamente legal a amortização das dívidas, com
desconto em folha limitado a 50% dos rendimentos da
parte autora; 5) como o contrato ‘sub judice’ não possui
qualquer vício ou defeito capaz de macular o negócio
jurídico celebrado entre as partes, operou-se o ato
jurídico perfeito; 6) o caráter vinculativo do contrato
decorre dos princípios do 'pacta sunt servanda' e da boa-
fé objetiva; 7) deve ser aplicado o regramento do Decreto
n°51.314/06, o qual autoriza descontos consignados para
servidores públicos, aposentados e pensionistas do Estado
de São Paulo até o limite de 50% dos vencimentos; 8) a
parte autora deve arcar com o pagamento dos honorários
de sucumbência, nos termos do art. 20, §4o, do CPC/73.
Por fim, prequestiona a matéria.
Houve resposta (fls.256/267).
As partes não ofereceram oposição ao julgamento virtual
(fls.273).
Os autos foram inicialmente distribuídos ao E. Des. Costa
Netto, o qual, em 10/12/2015, deixou, porém, de atuar
nesta C. 24a Câmara de Direito Privado em razão de sua
remoção, motivo pelo qual vieram os autos a esta
Relatoria para a apreciação do recurso.
É o relatório.
A r. sentença prolatada na origem julgou procedente a
ação, determinando que a parte ré limite os descontos a
30% dos rendimentos líquidos da parte autora, assim
considerando o valor total de seus rendimentos menos as
deduções do imposto de renda e previdência social,
vedando, pois, que a parte ré promova o desconto em
folha ou o débito em conta de valor total superior ao
referido limite, sob pena de multa.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de se impor
um limite aos descontos das prestações de mútuos
bancários, sejam os empréstimos consignados, sejam
aqueles cujo pagamento se dá diretamente por desconto
na conta corrente.
'In casu', extrai-se dos documentos de fls.33/59 que os
débitos
efetuados
pela
instituição
financeira
ré

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
10/17
ultrapassam o limite de 30% dos rendimentos líquidos da
parte autora.
O entendimento jurisprudencial quanto ao limite de 30%
do rendimento líquido do consumidor para pagamento do
total de empréstimos contraídos decorre da antiga
redação do artigo 45, § único, da Lei 8.112/90, a qual
versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, que estabelecia que “mediante autorização do
servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento”.
A regulamentação veio com o Decreto no 6.386/2008,
tendo o artigo 8o definido que “a soma mensal das
consignações facultativas de cada consignado não
excederá ao valor equivalente a trinta por cento da
respectiva remuneração”.
A regulamentação foi alterada, tendo sido determinado
que “a soma mensal das consignações facultativas de
cada consignado não excederá a trinta por cento da
respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor
pago a título de contribuição para serviços de saúde
patrocinados por órgãos ou entidades públicas”.
No que diz respeito aos empregados regidos por contrato
de trabalho, o artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 10.820/2003,
que versa sobre “autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências”,
estabelece
que:
“no
momento
da
contratação da operação, a autorização para a
efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará,
para cada mutuário, os seguintes limites:”.
A antiga redação do inciso primeiro previa que “a soma
dos descontos referidos no art.1o desta Lei não poderá
exceder a trinta por cento da remuneração disponível,
conforme definida em regulamento”.
Quanto aos servidores estaduais de São Paulo, o Decreto
Estadual no 51.314/2006 prevê, em seu artigo 6o, 'caput',
que “as consignações não poderão exceder, em sua
totalidade, a 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos,
proventos, soldos ou pensão do servidor público civil ou
militar, ativo, inativo, reformado ou do pensionista da
administração direta e autárquica”.
Apesar da previsão legal distinta para os servidores
públicos estaduais, a jurisprudência consolidou-se no
sentido de limitar a 30% dos rendimentos líquidos do
consumidor
os
descontos
para
pagamento
de
empréstimos, tendo em vista os princípios da dignidade
da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como
porque a questão diz respeito a direitos sociais, de
natureza alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
11/17
Sobreveio, então, o Decreto Estadual no 60.435/2014,
tendo o seu artigo 2o reduzido a margem consignável do
servidor estadual de São Paulo para o “percentual
correspondente a 30% (trinta por cento) aplicável sobre
a parcela dos vencimentos, salários, soldos, proventos e
pensões percebidas no mês”.
Recentemente, a Lei 13.172/2015 elevou a margem
consignável para 35% dos rendimentos do servidor
federal e do empregado celetista, alterando o parágrafo
segundo, do artigo 45, da Lei 8.112/90, e inciso I, do
parágrafo segundo, da Lei 10.820/2003.
Ocorre que o Decreto Estadual no 61.470, de 02/09/2015,
alterou a margem de consignação de 30% para 40%,
referente aos servidores públicos civis e militares, ativos,
inativos e reformados e de pensionistas da administração
direta e autárquica e dá providências correlatas: “Artigo
3o - A margem consignável a que se refere o item 5 do §
1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de
2014, fica alterada de 30% para 40%.”
Referido art. 3o do Decreto Estadual no 61.470, de
2.9.2015, que ampliou a margem do empréstimo
consignável para 40%, foi revogado pelo Decreto
Estadual no 61.750, de 23.12.2015, em seu artigo 3o.
Entretanto, também não prospera a pretendida ampliação
do referido limite consignável para 35%, com base no
Decreto Estadual no 61.750/2015 e na Medida Provisória
no 681/2015, convertida na Lei 13.172/2015, posto que tal
alteração refere-se às dívidas contraídas em contrato de
cartão de crédito, o que não é o caso dos autos.
Tendo em vista ainda persistir a previsão legal que limita
em 30% os descontos dos rendimentos dos servidores
públicos estaduais, bem como considerando os princípios
constitucionais anteriormente expostos, mostra-se de
rigor aplicar o limite de 30% para pagamento de todos os
empréstimos contratados, e não só para os consignados.
Ressalte-se que a jurisprudência tem reconhecido a
extensão do limite para todas as operações de mútuo,
fundando-se não só nos princípios da dignidade da pessoa
humana e do mínimo existencial, mas também
considerando que a legislação não diferencia os
descontos incidentes sobre a folha de pagamento, isto é,
aqueles com origem em empréstimos consignados,
daqueles realizados na conta corrente, de modo que o
percentual
limitador
de
30%
deve
abranger os
pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo
consumidor.
Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de
Justiça:
AgRg no REsp 1535736 / DF (2015/0125654-9)
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
12/17
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 13/10/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO.
PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO).
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICAÀS
RAZÕES
DA
DECISÃO
OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está
em consonância com a orientação do STJ, no
sentido de que a retenção de salário do
correntista, para fins de saldar débito relativo a
contrato de mútuo bancário, ainda que conste
cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade,
porquanto a instituição financeira pode buscar a
satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que
os descontos de mútuos em conta-corrente devem
ser limitados a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos
do
correntista,
aplicando,
analogicamente, o entendimento para empréstimos
consignados em folha de pagamento (EDcl no
AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe
17/9/2013).
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que
contraditoriamente ratifica o decisum objurgado,
estabelecendo a limitação de descontos de
empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta
por cento) sobre o vencimento do recorrido.
Outrossim, a agravante também deixou de atacar
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
vergastada e de realizar o devido cotejo entre os
julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese
dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
2212481-55.2015.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Salles Vieira Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2015
Data de registro: 07/12/2015
Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
TUTELA
ANTECIPADA
-
DÉBITO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
13/17
ONDE
RECEBE
SALÁRIO
EMPREGADO
CELETISTA MULTA DIÁRIA - Admissibilidade
dos descontos, desde que limitados a 30% do valor
líquido do salário do devedor - Impedir todo e
qualquer
desconto
implicaria
em
vantagem
manifestamente excessiva - Hipótese em que os
descontos mensais realizados na conta corrente do
autor, onde este recebe salário, somado ao
desconto consignado, realizado diretamente em
sua folha de pagamento, representam mais de
100% dos seus vencimentos líquidos - Presentes os
requisitos para a concessão da tutela antecipada -
Precedentes do E. TJSP Inteligência da Lei no
10.820/03 c.c. Decreto Estadual no 51.314/06 -
Fixada
multa
diária
para
o
caso
de
descumprimento da obrigação, de ofício, em
R$300,00, limitada a um período de 30 dias, com
fulcro no art. 461, §§s 3o e 4o, do CPC - Prazo de
05 dias para cumprimento da obrigação a contar
da juntada do mandado de citação nos autos
principais - Decisão reformada - Agravo provido”
2039176-93.2016.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Sérgio Shimura
Comarca: Poá
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/05/2016
Data de registro: 16/05/2016
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO - DESCONTO
DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- É possível o desconto de parcelas de empréstimo
consignado, se e enquanto perdurar a anuência do
cliente consumidor - Os descontos em folha de
pagamento ou na conta corrente na qual são
creditados os proventos recebidos pelo titular
devem ser limitados a 30% dos rendimentos
líquidos auferidos - Questão ligada a direitos
sociais, de natureza alimentar, uma vez que
concernentes aos ganhos mensais do trabalhador e
do aposentado, que estão amparados no art. 7o, X,
da CF e art. 649, IV, do CPC/1973 - art. 833, IV,
CPC/2015 - Tratando-se de contrato de consumo,
o princípio 'pacta sunt servanda' deve ser
flexibilizado - RECURSO PROVIDO.
2188743-38.2015.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
14/17
Data do julgamento: 18/11/2015
Data de registro: 19/11/2015
Ementa:
Tutela
Antecipada
-
Ação
de
inexigibilidade
parcial
de
débito
-
Tutela
antecipada deferida para limitação dos descontos
a 30% dos vencimentos líquidos da autora, porém
com ressalva de que em relação à autorização
para o débito em conta corrente, prevalece a
declaração de vontade manifestada - Insurgência –
Cabimento - O total das parcelas dos empréstimos
contraídos junto ao banco agravado, no momento
em que forem debitadas em conta corrente não
poderão ultrapassar o limite de 30% da
remuneração disponível - Medida que se autoriza
pelo poder de cautela do Magistrado -Prioridade à
integridade física e moral da autora que,
entretanto não pode esquivar-se de cumprir sua
parte - Limitação, tanto para empréstimos
consignados em folha, quanto para débitos em
conta corrente - Agravo provido.
2110337-66.2016.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/08/2016
Data de registro: 29/08/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de
obrigação de fazer - Descontos de empréstimos em
folha de pagamento e conta corrente onde o autor
recebe salário - Servidor público estadual - Tutela
antecipada deferida para limitar os descontos em
30% dos vencimentos líquidos do autor –
Manutenção - Postulado do "pacta sunt servanda"
que não é aplicável de forma absoluta Intervenção
do Judiciário para resguardar a proteção
constitucional ao salário - Verba alimentar -
Aplicação do Decreto n. 60.435/2015 que
estabelece o limite de 30% - Precedentes do STJ -
Interpretação analógica aos descontos referentes
ao contrato CDC salário e BB Renovação
Consignação que recaem sobre a conta corrente
onde o autor recebe o seu vencimento -
Inaplicabilidade da majoração do percentual para
35%, uma vez que se refere às operações
envolvendo
cartão
de
crédito
-
Recurso
desprovido.
Ressalte-se que o autor aposentou-se no servido público
do Estado de São Paulo (fls.59), de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
15/17
percentual fixado em tela está em consonância com a
legislação de regência, conforme exposto.
Não houve, por fim, qualquer violação aos princípios da
boa-fé, do 'pacta sunt servanda' e do ato jurídico perfeito.
O percentual limitador de 30% deve abranger, portanto,
os pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo
consumidor, como determinado na sentença, sendo de
rigor, pois, o desprovimento do recurso interposto pela
parte ré.
Consideram-se prequestionadas e reputadas não violadas
as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Não cabe, pois, determinar que a parte
contrária se abstenha de cobrar todo e qualquer débito relacionado ao
empréstimo ‘sub judice’, visto que, se houver mora, isto é, se a devedora
não quitar nem a parcela mensal fixada pelo Poder Judiciário, no limite de
30% de sua renda líquida, estará o credor legitimado a fazê-lo.
No entanto, é cabível obstar a cobrança,
vinculada aos contratos de que a parte autora é devedora, relativamente às
cobranças que tiverem origem em débito que exceda o limite de 30%
estabelecido pelo Poder Judiciário.
Assim já decidiu esta C. Corte de Justiça em
caso análogo, bem como este órgão fracionário:
1026597-54.2015.8.26.0554 Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/04/2019
Data de publicação: 11/04/2019
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. Parte autora que teve seu nome
negativado indevidamente pelo banco. Sentença de
procedência, determinando o cancelamento e a exclusão
definitiva do débito questionado e condenando a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais.
Irresignação da parte ré. Descabimento. Negativação que
ocorreu após o deferimento da antecipação de tutela,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
16/17
para limitar os descontos em folha a 30% dos
vencimentos líquidos da parte autora. Vedação de
inscrição em cadastro de inadimplentes em razão do
valor excedente à limitação de 30%. Precedentes.
Negativação
indevida.
Dano
moral
caracterizado.
'Quantum' indenizatório fixado em R$4.000,00 que não
comporta redução, estando aquém dos valores arbitrados
por esta C. Câmara em hipóteses análogas. Sentença
mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal. Incabível a majoração dos
honorários, posto que já fixados no máximo patamar
legal. Recurso não provido.
1000817-86.2017.8.26.0152
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): José Marcos Marrone
Comarca: Cotia
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/07/2020
Data de publicação: 30/07/2020
Ementa: Apelação – Caso em que, após a interposição
do apelo pelo banco autor, o juiz, de ofício, corrigiu o
erro material constante da sentença, a fim de que
constasse de sua parte dispositiva o valor da condenação,
no importe de R$ 146.476,04 – Apelo que perdeu o seu
objeto – Apelo do banco autor não conhecido. Cobrança -
Revelia – Presunção de veracidade dos fatos alegados
pelo banco autor em decorrência da revelia do réu que é
relativa – Réu que, anteriormente à propositura da ação
de cobrança em exame, ajuizou em face do banco ora
autor e de outra instituição financeira ação de obrigação
de fazer, tendo por objeto a limitação dos descontos das
parcelas dos empréstimos firmados com as ventiladas
instituições bancárias a 30% de seus rendimentos
líquidos – Ação que foi julgada procedente, tendo a
respectiva sentença sido confirmada por esta Câmara na
Apelação no 1084729-11.2015.8.26.0100, julgada em
6.2.2019, cujo acórdão transitou em julgado em
29.4.2019. Cobrança – Contrato bancário - Caso em que
ficou determinado nesse julgado que os descontos devem
limitar-se a 30% dos rendimentos líquidos do réu,
observado o critério da anterioridade da contratação -
Possibilitada a cobrança do débito por parte das
instituições
financeiras,
desde
que
o
réu
fique
inadimplente após a readequação das parcelas – Banco
autor que não demonstrou a anterioridade do contrato em
questão, tampouco a inadimplência do réu, mesmo depois
da readequação do valor das parcelas – Banco autor que
não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos
termos do inciso I do art. 373 do atual CPC – Decreto de
procedência da ação que não se legitimava – Sentença

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 3009033-75.2013.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 23023
17/17
reformada – Declarada a improcedência da ação de
cobrança – Apelo do réu provido.
Portanto,
considerado
o
V.
Acórdão
proferido por esta C. Câmara em ação revisional anterior, para que o débito
pudesse ser cobrado pela instituição financeira, seria imprescindível que o
banco comprovasse, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, que o réu
ficou inadimplente após a readequação do valor das parcelas do
empréstimo a 30% de seus rendimentos líquidos, nos termos fixados pelo
‘decisum’ proferido em ação anterior, o que, porém, não ocorreu.
Na medida em que a inadimplência do réu,
após a readequação dos valores, não ficou evidenciada, bem como que no
V. Acórdão da ação de obrigação de fazer não consignou expressamente
que o banco poderia reclamar o crédito por outros meios, a improcedência
da ação em tela é medida que se impõe.
Tendo
em
vista
a
improcedência
da
demanda, a parte autora deve arcar com as custas processuais e com
honorários advocatícios, ora fixados em R$1.500,00, já considerados os
honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator